Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-85.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA E DA POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. REJEITADA. COMPRA E VENDA VERBAL DE AUTOMÓVEL COM FINANCIAMENTO FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO ÁGIO À PARTE AUTORA. INTEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TODOS AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não prospera. A parte ré juntou comprovante de deferimento de pedido de Auxílio Emergencial junto ao Governo Federal, extrato da conta corrente e despesas de aluguel, os quais demonstram o seu estado de hipossuficiência, devendo tal pedido ser deferido.

2. PRELIMINAR DE EFEITOS RELATIVOS DA REVELIA E DA POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. Não prospera. A juntada extemporânea de documento em sede recursal configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados nesta fase do processo. (Acórdão 1335827, 07129290920208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Verifica-se que a parte ré, embora tenha comparecido a Audiência de Conciliação, quedou-se inerte quanto a apresentação da defesa, razão porque foi decretada a revelia. Os documentos juntados pela parte ré sendo o comprovante de pagamento a Aymoré Cred. Fin. e Invest. S/A e os comprovantes de pagamentos das multas e impostos devidos ao DETRAN/DF, são datados, respectivamente, de 24/08/2020 e 02/09/2020. Tais documentos poderiam ter sido juntados ainda na fase instrutória, tendo em vista que a sentença somente foi prolatada no dia 03/02/2021, o que estaria em sintonia com o previsto no art. 349 do Código de Processo Civil, que permite ao réu revel a juntada de documentos até o fim da fase instrutória.

4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.